Tribunal: TJDFT
Processo: 0750855-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750855-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. RECORRIDO: JOÃO JEOVÁ DE BESSA DELMONDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. QUANTIA DE ATÉ SALÁRIOS MÍNIMOS. QUESTÃO PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. 1. A impenhorabilidade de saldo depositado em conta corrente, até o limite de quarenta salários-mínimos, já foi apreciada por esta e. Turma, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de n. 0740546-21.2022.8.07.0000. Matéria preclusa. Recurso não conhecido, neste ponto. 2. A ordem preferencial da penhora está prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, a indicar a excepcionalidade da penhora sobre percentual de faturamento de sociedade empresária, prevista no inciso X desse artigo. Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa devedora é possível, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida. 3. A penhora de valores que ingressam no patrimônio dos devedores, a partir da comercialização de produtos ou serviços e do pagamento por meio de cartão de crédito ou débito, se revela medida viável à satisfação do crédito, desde que em percentual que assegure a manutenção da atividade empresarial, notadamente quando outros meios à disposição do exequente não alcançaram resultado positivo. 4. A parte ré atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir, motivo pelo qual não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé. 5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 223 do CPC, defendendo a ausência de preclusão da matéria. Aduz que o Agravo de Instrumento de no 0740546-21.2022.8.07.0000 e o presente Agravo de Instrumento tratam de atos processuais de constrição diversos, ou seja, de ordens de penhora distintas e, portanto, nenhuma das questões discutidas precluiu; c) artigo 833, inciso X, da Lei Adjetiva Civil, asseverando a impenhorabilidade absoluta de valores inferiores a 40 salários-mínimos, se estendendo a impenhorabilidade a outros tipos de contas, inclusive conta corrente ou de fundo de investimento, seja qual for a sua origem, salário ou distribuição de lucros; d) artigo 854, §1o, do CPC, sustentando a impenhorabilidade de capital de giro. Requer, subsidiariamente, a limitação da penhora a 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados/penhorados nas contas bancárias da insurgente. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 223 do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por sua vez, descabe dar trânsito ao recurso quanto à alegada violação aos artigos 833, inciso X e 854, §1o, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC não alcança, em regra, as pessoas jurídicas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, com o fim de acolher a pretensão da agravante de tornar os valores impenhoráveis, demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.799.925/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. O acórdão recorrido consignou: "A parte Executada pretende o desbloqueio dos valores constritos, ao argumento de que necessários à manutenção da atividade, a exemplo do pagamento de funcionários e de fornecedores. Os valores depositados em conta corrente de pessoa jurídica, em regra, não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas na lei processual. O fato de que a constrição de valores poderá acarretar dificuldades financeiras à executada não implica necessariamente o reconhecimento da impenhorabilidade dos seus ativos financeiros. Com relação aos valores serem destinados ao pagamento de salários, saliento que a impenhorabilidade alcança, em regra, tão somente as verbas salariais já apropriadas pelos empregados. Os valores do capital de giro destinados ao pagamento de despesas correntes, entre as quais a folha de pagamento, só irá configurar salário quando do crédito na conta corrente dos trabalhadores e, portanto, não é impenhorável enquanto receita operacional da empresa. Somente em casos excepcionais, a jurisprudência do E. TRF4 admite a possibilidade de liberação de valores indisponibilizados em nome de pessoa jurídica, a fim de assegurar o pagamento de folha salarial, quando comprovada a destinação dos recursos ao pagamento de verbas trabalhistas e mediante a penhora de bens em substituição. Precedente: AG 5035988- 18.2018.4.04.0000. No caso dos autos, contudo, não há prova de que a verba bloqueada estivesse já destinada ao pagamento de salários, de forma que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores. Por fim, asseverou a empresa agravante que a quantia bloqueada é inferior a 40 salários mínimos o que evidenciaria sua impenhorabilidade. A alegada impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não é aplicável a valores depositados em conta de pessoa jurídica, eis que visa proteger o pequeno poupador, pessoa física. Precedente: AG 5023576- 16.2022.4.04.0000. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento." (fls. 66-67, e-STJ). 2. Conforme constou na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). 3. O exame da ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, observa-se que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio, por faltar identidade entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido. 5. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.315.611/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015